Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-71.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800068-71.2025.8.14.0034

APELANTE: ANTONIO NUNES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT
, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA
EM CURTO LAPSO TEMPORAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA (PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS MILITARES). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DINÂMICA FÁTICA QUE APONTA A AUTORIA DIRETA DA SUBTRAÇÃO PELO AGENTE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 27524849, datada de 24/03/2025) que condenou o apelante
ANTONIO NUNES DE SOUZA
pela prática do
crime de Furto
(Art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena total de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
. O
regime
inicial fixado foi o
SEMIABERTO
.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição do acusado
,
alegando insuficiência probatória
,
sob o amparo do princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, V e/ou VII, do CPP).

·

Requer a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação culposa
(Art. 180, § 3º, do CP).

III - Razões de decidir

03.

A tese absolutória não merece acolhimento, pois o conjunto probatório é firme e consistente ao demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto. A vítima relatou com clareza a subtração de sua motocicleta, cujo rastreamento levou à prisão do apelante em flagrante, poucas horas após o delito, na posse do bem sem chave ou documentos. Os depoimentos dos policiais militares confirmam integralmente a dinâmica dos fatos e reforçam a credibilidade da prova. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, tem especial valor probatório, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA. Assim, não há dúvida razoável a justificar a absolvição, devendo ser mantida a condenação.

04.

O pedido de desclassificação para receptação é inviável, pois os elementos dos autos demonstram que o apelante participou diretamente da subtração, sendo flagrado conduzindo o veículo subtraído logo após o crime, sem apresentar explicação plausível para sua posse. A alegação de que teria sido contratado por terceiros é isolada e destituída de verossimilhança. A posse imediata da
res furtiva
, aliada ao lapso temporal mínimo entre o furto e a abordagem policial, afasta a hipótese de receptação e confirma o dolo de subtração. Nos termos da jurisprudência do STJ, caberia à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, o que não ocorreu. Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime de furto.

IV - Dispositivo e tese

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06.

É legítima a condenação pelo crime de furto, diante do conjunto probatório sólido e harmônico composto pelo depoimento firme da vítima e pelos testemunhos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante na posse da motocicleta subtraída, sem chave ou documentação, poucas horas após o delito. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA. Inviável a desclassificação para receptação, pois a posse imediata da
res furtiva
, aliada à ausência de explicação plausível, demonstra o dolo de subtração. Mantém-se, portanto, a sentença condenatória em sua integralidade.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
155,
caput
,
do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

(STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no HC: 881051 RJ 2023/0464772-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800068-71.2025.8.14.0034.

APELANTE:
ANTONIO NUNES DE SOUZA
.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ANTONIO NUNES DE SOUZA
, qualificado nos autos, em face da r. Sentença (ID 27524849) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, datada de 24 de março de 2025, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Apelante à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no Art. 155,
caput
, do Código Penal.

Conforme narra a denúncia (ID: 27524820), recebida em 19 de fevereiro de 2025 (ID: 27524821), o Apelante teria furtado a motocicleta HONDA FAN 125 pertencente à vítima RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA, em 02 de fevereiro de 2025, em Castanhal/PA, sendo posteriormente abordado pelos Policiais Militares em Nova Timboteua (ID: 27524795).

A instrução processual foi realizada em 18 de março de 2025, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas PM MARCO ANTONIO GONÇALVES CORREIA e PM WALBER LISBOA FARIAS. Em alegações finais orais (ID: 27524848), a Defesa requereu a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação.

Na Sentença (ID: 27524849), o Juízo de primeiro grau considerou comprovadas a autoria e materialidade delitiva, rechaçando a tese de desclassificação por entender que a posse do bem subtraído em curtíssimo lapso temporal (furto entre 10h e 13h, e prisão às 14h), aliada à fragilidade e insubsistência da versão do réu (transporte de veículo ligado diretamente, sem documentos e sem chave, mediante pagamento de R$ 100,00 por casal desconhecido), demonstravam ser ele o autor da subtração. Foi reconhecida, ainda, a agravante da reincidência, com base em processo anterior (0818437-84.2022.8.14.0401). O réu teve revogada a prisão preventiva e foi concedido o direito de apelar em liberdade (ID: 27524850).

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs o Recurso de Apelação (ID: 27524866, datado de 16 de abril de 2025), apresentando suas Razões (ID: 27524867, datado de 16 de abril de 2025).

Nas Razões, a Defesa pugna:

·

Absolvição do acusado
,
alegando insuficiência probatória
,
sob o amparo do princípio
in dubio pro reo
(Art. 386, V e/ou VII, do CPP), argumentando que a condenação se baseou em meros indícios e que a Acusação deixou de juntar o histórico de rota do rastreador do veículo.

·

Subsidiariamente,
requer a desclassificação do crime de furto para o delito de receptação culposa
(Art. 180, § 3º, do CP).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID: 27524869, datado de 11 de junho de 2025), manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, defendendo a suficiência probatória e a impossibilidade da desclassificação.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer (ID: 27558892) pelo
conhecimento e desprovimento da Apelação
, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito nego provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
(ART. 386, VII, DO CPP).

O Apelante requer a absolvição, alegando que a condenação estaria fundada em meros indícios e que não há provas seguras da autoria, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Todavia,
a tese defensiva não encontra respaldo no conjunto probatório
,
que se mostra sólido
,
harmônico e suficiente para sustentar o édito condenatório
.

A
materialidade e a autoria
delitivas restaram amplamente demonstradas. A vítima, Rita de Cássia Martins da Silva, relatou de forma clara e coerente que (ID: 27524844), no dia dos fatos, estacionou sua motocicleta em frente à residência de uma cliente, na cidade de Castanhal, e, ao retornar entre 10h e 13h, constatou o furto. Imediatamente acionou o rastreador do veículo, que indicou deslocamento em direção a Igarapé-Açu, sendo o bem localizado em poder do réu, já no município de Nova Timboteua, por volta das 14h, ou seja, poucas horas após a subtração.

O depoimento da vítima (ID: 27524844), encontra plena corroboração nas declarações dos policiais militares Marco Antônio Gonçalves Correia e Walber Lisboa Farias, que, em juízo, confirmaram o rastreamento e a prisão em flagrante do apelante conduzindo a motocicleta.

O policial Marco Antônio ((ID: 27524845), acrescentou que o veículo estava sem chave de ignição e que o acusado apresentou uma explicação inverossímil, afirmando ter sido contratado por um casal para transportá-lo, sem indicar quem seriam essas pessoas — narrativa que evidencia sua ciência sobre a origem ilícita do bem.

A Sentença (ID: 27524849) foi precisa ao destacar que
a dinâmica dos fatos
,
a posse recente do bem subtraído
e o
curtíssimo lapso temporal entre o furto e a prisão
— cerca de uma a quatro horas — constituem fortes indícios da autoria, suficientes para o juízo condenatório.

Nas Contrarrazões do Ministério Público (ID: 27524869) e no Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27558892), reiterou-se que a prova é coesa e robusta, tendo a acusação logrado demonstrar “standard probatório de autoria e materialidade delitivas suficientes para superar qualquer dúvida razoável”.

Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado dom Pará, nos crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima tem especial valor probatório
,
sobretudo quando harmônica com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório
, vejamos:

“(...)
Consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000997810, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 17/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

“(...)
Convém ressaltar que, consoante jurisprudência pacificada nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos angariados
. (...)” (STJ - AREsp: 2417795, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 20/12/2023). Grifei.

“(...)
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono
,
restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório
.
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima
,
é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva
,
quando corroborada por outras provas coligidas em juízo
,
como no caso
.
Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito
. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima que fora coerentes e contundente da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Na espécie,
demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima
,
corroborada pelos demais elementos probatórios
,
em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva
,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.(...)”( TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Reconhece-se, ainda, a credibilidade dos depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com o restante do conjunto probatório, pois se revestem de fé pública e presunção de veracidade:

“(...)
Em verdade, na qualidade de agentes públicos, suas declarações são dotadas de fé pública, portanto gozam de presunção de veracidade e legalidade, somente podendo ser afastada se existirem elementos aptos a desconstituírem a presunção de legitimidade que lhe é própria. No caso, a defesa não trouxe nenhum elemento idôneo capaz de macular a palavra dos policiais
. (...)” (STJ - AREsp: 2392009, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 24/09/2024). Grifei.

“(...)
A condição de policial não invalida o depoimento das testemunhas. Nem torna a prova frágil ou insuficiente, posto que as informações dos agentes do Estado gozam de presunção de legitimidade
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002938002, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Julgamento: 30/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 03/07/2025). Grifei.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue essa orientação:

“(...)
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono
,
restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório
.
Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima
,
é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva
,
quando corroborada por outras provas coligidas em juízo
,
como no caso
.
Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito
. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, e pelas declarações da vítima que fora coerentes e contundente da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019863020218140009 20039736, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) Na espécie,
demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto pelas palavras firmes e coerentes da vítima
,
corroborada pelos demais elementos probatórios
,
em especial pelo testemunho dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva
,
inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória
.(...)”( TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00067415520208140401 19202915, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

No caso concreto, a posse imediata da res furtiva, somada à ausência de explicação plausível para sua origem, reforça o dolo do agente e inviabiliza a tese absolutória. O acervo probatório, formado por elementos convergentes e produzidos sob o contraditório judicial, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de furto.

Portanto,
não há que se falar em dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a condenação se apoia em provas firmes, seguras e convergentes, e não em meros indícios.

Dessa forma,
mantém-se integralmente a sentença condenatória
, que se encontra em perfeita consonância com as provas dos autos e com a jurisprudência consolidada,
rejeitando-se o pedido de absolvição formulado pela Defesa
.

02.

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA RECEPTAÇÃO

(ARTS. 155 E 180 DO CP).

A Defesa sustenta, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto para o de receptação, sob o argumento de que o apelante apenas transportava a motocicleta, sem conhecimento da origem ilícita do bem.

Tal tese
, contudo,
não encontra amparo fático nem jurídico
,
devendo ser integralmente rejeitada
.

A
receptação
, em sua forma dolosa ou culposa,
pressupõe que o bem tenha sido subtraído por terceiro
, cabendo ao agente apenas recebê-lo, transportá-lo ou ocultá-lo posteriormente, com ou sem ciência da origem criminosa (arts. 180, caput e §3º, do CP).

No caso concreto, todavia, os elementos de prova
demonstram de forma inequívoca que o réu participou diretamente da subtração do veículo
, inexistindo qualquer solução de continuidade entre o furto e a posse da res furtiva.

Conforme ressaltado na Sentença (ID: 27524849) e reiterado pelo Ministério Público (ID: 27524869) e pela Procuradoria de Justiça (ID: 27558892), o apelante foi
flagrado conduzindo a motocicleta subtraída
cerca de
uma hora após o crime
, em município vizinho,
com o motor ligado por contato direto
,
sem chave e sem documentação
, circunstância que demonstra
posse recente e dolosa
, incompatível com a figura do mero receptor.

A versão defensiva — de que teria recebido R$ 100,00 de um casal desconhecido para transportar o veículo até Capanema — foi corretamente qualificada pelo Juízo de origem como
“
frágil e insubsistente
”
, revelando-se isolada e destituída de plausibilidade.

É irrazoável crer que o réu, de forma inocente, aceitasse conduzir uma motocicleta
sem chave
,
sem capacete e sem qualquer documento
, atendendo ao pedido de pessoas que sequer soube identificar.

O lapso temporal mínimo entre o furto e a apreensão do veículo em poder do apelante, aliado à
ausência de qualquer indício de participação de terceiros
na empreitada, constitui prova firme de que o acusado executou pessoalmente a subtração, não havendo espaço para o reconhecimento do crime de receptação.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, no crime de receptação, cabe à defesa demonstrar, por meio probatório a origem lícita do bem, vejamos:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
" (AgRg no AREsp 979.486/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/3/2018.) (...)” (STJ - AgRg no HC: 881051 RJ 2023/0464772-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024). Grifei.

O Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 27558892) é taxativo ao afirmar que, estando a
autoria e a materialidade do furto amplamente comprovadas
, é juridicamente inviável a desclassificação pretendida.

A posse imediata da res furtiva, em tão curto intervalo entre o crime e a abordagem policial, constitui elemento objetivo de autoria direta e inequívoca.

Dessa forma,
não há respaldo probatório nem jurídico
para acolher o pleito subsidiário. O apelante
não foi mero transportador
,
mas autor do furto
, tendo agido com dolo de subtração e posse injusta do bem.

Portanto, a sentença deve ser
mantida em sua integralidade
, rejeitando-se tanto a tese absolutória quanto o pedido de desclassificação para o delito de receptação, porquanto o conjunto probatório demonstra, com segurança e coerência, a
responsabilidade penal do réu pela prática do crime de furto
, nos termos do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 27558892), voto pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (ID 27524849, datado de 24/03/2025) em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025